Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DE VALORES. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR MORA. VALOR DO EXCESSO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ALTO VALOR CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Na manifestação quanto à ata notarial houve alusão genérica à confusão dos diálogos, negociação com terceiros sem relação com a ré, supressão de trechos, o que foi refutado pelo Juízo de origem ao corroborar os dados constantes da ata com os demais elementos de prova constantes dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação rejeitada.
2. O Juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa. A matéria em exame demanda prova exclusivamente documental, de modo que pretendida produção de prova testemunhal é inócua para o deslinde da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Uma vez confirmada a indicação da conta de terceiros para recebimento do valor devido à credora por seu preposto, o fato de tais empresas integrarem com a credora, ou não, o mesmo grupo econômico, não influencia no deslinde da controvérsia à exegese dos artigos 308 e 309, ambos do Código Civil.
4. Diante dos diversos pagamentos feitos somente após reiterada cobrança e fora do prazo estipulado e ante a ausência de requerimento de perícia técnica por ambas as partes resta impossibilitada a aferição do real excesso, de modo que a sua apuração deve ser objeto de liquidação de sentença.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a ordem decrescente de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Ademais, observada a complexidade da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do referido dispositivo processual, a base de cálculo estabelecida sobre o valor da condenação afigura-se adequada à remuneração dos serviços advocatícios.
6. Recursos conhecidos, provido, em parte, o interposto pela ré e não provido o interposto pelos autores.